Tribunal: TJSP
Processo: 0031603-51.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.